Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. QUITAÇÃO DO PREÇO. RESTRIÇÃO SOBRE O BEM. DESPESAS CARTORÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas ações em que se objetiva a outorga definitiva de escritura pública de imóvel, o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel cuja transferência se almeja, por força do disposto no art. 292, II, do CPC.
2. A responsabilidade pelas despesas de escritura e registro é do comprador, salvo cláusula contratual em sentido contrário, nos termos do art. 490 do Código Civil.
3. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, adotou como regra o princípio da sucumbência, segundo o qual compete ao vencido o pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do vencedor (art. 83, § 2o, e art. 85, ambos do CPC).
4. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC).
5. No caso concreto, considerando a curta duração do processo e a baixa complexidade da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, a fixação dos honorários sobre o valor da causa ensejará o enriquecimento sem causa. Ao exercer o juízo de equidade, deve o julgador arbitrar honorários sucumbenciais em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.